Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS INSUFICIENTES PARA ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA A QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS MOTORISTAS. CADA PARTE DEVE SUPORTAR SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido, cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. Sustenta a recorrente que o acidente ocorreu por culpa do primeiro requerido, que teria realizado manobra de ultrapassagem sem as devidas cautelas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas apenas pela segunda ré, locadora e proprietária do veículo conduzido pelo primeiro réu.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente diante da prova da hipossuficiência (ID 45277589). Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada.
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que a responsabilidade pelo acidente é de ambos os condutores. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
V. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, inclusive testemunhal, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente ao primeiro réu. Isso porque o acidente aconteceu quando ambas as partes realizavam manobras. A autora recorrente saía de um retorno para entrar na via principal. O primeiro réu trafegava pela via principal, pela faixa da direita, e realizou manobra de ultrapassagem, acessando a faixa da esquerda, próximo do retorno do qual a autora saía, onde então ocorreu a colisão. Assim, é possível que a via principal, em sua faixa da esquerda, estivesse livre quando a autora visualizou o tráfego para fazer a manobra. No entanto, é evidente que quando a manobra começou a ser realizada, alguns segundos depois, a via já não estava mais livre, porque o primeiro réu por ela trafegava. Lado outro, quando o primeiro réu realizava a manobra de ultrapassagem, ou seja, quando derivava da direita para a esquerda, a autora já começava a adentrar na via, de modo que o fluxo não estava livre para realização da manobra.
VI. Portanto, ambas as partes, em algum momento e em fração de segundos, realizaram as manobras sem as cautelas previstas nos arts. 29, X, 34, 39 e 44 do CTB. Assim, para além da dúvida razoável, não é possível atribuir responsabilidade exclusiva pelo acidente a nenhuma das partes, razão pela qual deverão cada uma suportar seus próprios prejuízos, tal como delineado na sentença recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
VIII. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.